Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733486-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Autores: Loreno Antonio Soster Fatima Conceicao Rezende Soster Réus: Geraldo Eudoxio Candido de Lima Cesar Eudoxio Candido de Lima D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada, conjuntamente, por Loreno Antonio Soster e Fatima Conceicao Rezende Soster contra Geraldo Eudoxio Candido de Lima e Cesar Eudoxio Candido de Lima, que tem por objetivo a desconstituição do acórdão (no 1799189) proferido pela Egrégia 1a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, tendo mantido a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no sentido da procedência do pedido deduzido pelos réus nos autos do processo no 0732036-16.2022.8.07.0001. Por meio da decisão referida no Id. 75125962 o Eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa determinou a promoção de ajustes na petição inicial para que fosse esclarecida a hipótese de admissibilidade da demanda rescisória, b em como indicados, de modo preciso e congruente, os fatos e fundamentos jurídicos que pudessem justificar a pretendia desconstituição do acórdão rescindendo. Os autores, então, requereram a desistência da ação (Id. 75891270), com requerimento de devolução do valor referente ao depósito prévio (art. 968, inc. II, do CPC). É a breve exposição. Decido. A regra prevista no art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil, possibilita ao demandante requerer a desistência da ação, desde que o faça antes do proferimento da sentença. Quanto ao mais é preciso destacar que, como ainda não houve a citação da parte adversa, a desistência pode ocorrer independentemente da concordância dos réus, de acordo com a norma estabelecida no art. 485, § 4o, do mesmo estatuto processual. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelos autores para que produza os subsequentes efeitos jurídicos, devendo a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível promover a devolução, aos demandantes, do montante referente ao depósito prévio (Id. 75075849, Id. 75075853 e Id. 75075855). Publique-se. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator